Tribunal: TCU
Processo: 028.704/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) para apurar dano ao Erário em razão de irregularidades verificadas no Consulado-Geral do Brasil em Londres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), em razão de irregularidades identificadas no Consulado-Geral do Brasil em Londres, nos exercícios de 2011 a 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Kátia Alves da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Kátia Alves da Silva (CPF XXX.293.231-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3.319,44 8/11/2011 11.552,52 29/12/2011 12.740,82 25/6/2012 5.452,57 11/10/2012 1.786,41 28/3/2013 6.616,67 28/3/2013 6.860,52 16/7/2013 7.272,89 10/9/2013 6.633,52 5/6/2013 3.900,54 5/3/2013 7.871,25 5/12/2013 2.460,36 6/1/2014 9.172,86 7/3/2014 7.446,95 1/5/2014 7.435,51 6/6/2014 4.626,12 8/8/2014 5.814,44 15/10/2014 609,22 8/10/2014 5.345,75 29/10/2014 8.043,10 14/11/2014 9.667,88 11/12/2014 1.792,10 17/1/2014 5.128,12 21/12/2012 8.599,83 28/12/2012 8.803,23 17/12/2012 3.834,03 1/8/2014 6.329,57 2/5/2013 7.842,22 30/12/2013 7.160,21 22/10/2013 9.3. aplicar à Sra. Kátia Alves da Silva (CPF XXX.293.231-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério das Relações Exteriores e à responsável, para ciência; e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.